Tribunal: TJDFT
Processo: 0749051-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Agravo de Instrumento. Revisão de alimentos. Pedido de majoração liminar. Impossibilidade. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória para majoração dos alimentos fixados em ação revisional, sob alegação de alteração do binômio necessidade-possibilidade, considerando a maioridade da alimentanda e a evolução patrimonial do alimentante.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a majoração liminar dos alimentos provisórios, em sede de agravo de instrumento, diante da alegada alteração do binômio necessidade-possibilidade, sem dilação probatória.
III. Razões de decidir 3. A majoração liminar dos alimentos exige prova inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), o que não se verifica na hipótese. 4. Relatórios fiscais e bancários que indicam movimentação bruta não evidenciam, por si sós, a capacidade contributiva do alimentante, demandando contraditório e instrução probatória. 5. A jurisprudência desta Corte orienta que a revisão do binômio necessidade-possibilidade, especialmente quando implica majoração expressiva, deve ocorrer após cognição exauriente.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A majoração liminar dos alimentos provisórios exige prova inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo viável em sede de cognição sumária. 2. A revisão do binômio necessidade-possibilidade demanda dilação probatória, incompatível com a tutela de urgência recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; CPC, arts. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1431161, 1429709, 1431197, 1431536 e 1319127.